Tribunal: TJDFT
Processo: 0741631-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741631-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA, advogado constituído com OAB/DF no 62.095, em favor de GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA, preso pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 16, da Lei no 10.826/2006, apontando como autoridades coatoras o MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC e a MMa. Juíza de Direito Substituta da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, respectivamente, decretou a prisão preventiva em sede de audiência de custódia e indeferiu o pedido de sua revogação. Segundo relato do impetrante, os policiais da CORD - Coordenação de Repressão às drogas – empreenderam diligências para dar cumprimento ao mandado de prisão condenatório expedido em 31/07/2024 em desfavor do paciente e, ao o avistarem em uma distribuidora de bebidas, retardaram o cumprimento do mandado. Nesse sentido, alega que os policiais empreenderam diligências para efetuar o mandado de prisão somente após o paciente ir a três lugares diferentes e por fim ingressar em um veículo de aplicativo. Assim, diz que os policiais o seguiram até a sua residência, ocasião em que arrombaram a porta do apartamento, invadiram o local, efetuaram a prisão e realizaram buscas no imóvel de forma não autorizada. Na oportunidade, foram encontradas porções de drogas, munições, carregadores de arma de fogo, dinheiro em espécie, além de cadernos de anotações contendo contabilidade do tráfico, além de outros itens relacionados ao comércio de drogas. Diante desse cenário, alega o impetrante a impossibilidade de incursão legítima em domicílio alheio sem mandado de busca e apreensão, afirmando que não foram cumpridas as formalidades para o ingresso na residência, pois não havia consentimento prévio e a ação não foi filmada e nem acompanhada por testemunhas do povo, circunstâncias que diz comprovada pelas declarações do motorista de aplicativo. Diz que não havia nenhuma investigação em andamento em desfavor do paciente e que não foram apresentadas justificativas para que a sua prisão não ocorresse nos locais anteriores por onde o mesmo passou, antes de se dirigir até sua residência. Por fim, alega que as decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu a sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa, foram exaradas com fundamento na gravidade em abstrato do delito, mas que a medida extrema não resta autorizada, uma vez que os supostos crimes imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, afirma que as decisões não levaram em consideração que o retardamento no cumprimento do mandado de prisão ocorreu em desacordo com o Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade mediante termo de comparecimento a todos os atos e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, especialmente o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos as decisões de decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de sua revogação, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Consta dos autos apenas a petição do impetrante com trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e dos depoimentos dos policiais sem que seja possível averiguar a sua integralidade. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2024 13:53:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora